Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-88.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO – PAGAMENTO PARCELADO – INADIMPLÊNCIA – QUITAÇÃO POSTERIOR. RESCISÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na forma do art. 7o, parágrafo único, do CDC, “tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.” Embora o serviço seja promovido pela CVC, foi ofertado e intermediado pelo requerido Edvaldo Moreira Neres Turismo.
2. Além dessas considerações, o recorrente integra a cadeia de fornecimento do serviço, atuando na viabilização do negócio, razão por que responde solidariamente por eventuais danos experimentados pelo consumidor. Em que pese tenha a autora mencionado a CVC ao narrar os fatos, não a incluiu no polo passivo da demanda, tampouco a qualificou, daí por que, corretamente, não ocorreu sua citação. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário. Por conseguinte, não há se falar em nulidade. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO REJEITADA.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
4. Na origem, relata a autora que adquiriu um pacote turístico no valor de R$2.950,00, cujo pagamento fora parcelado. Afirma que ficou inadimplente quanto às últimas cinco parcelas, com vencimento entre 15/01/2021 e 15/05/2021. Acrescenta que fez acordo para quitação e geraram boleto com valor de entrada de R$ 157,94, quitando as parcelas, por fim, em 16/04/2021 (ID Num. 30496706). Complementa dizendo que, ao tentar fazer o check-in, no dia anterior à viagem, não constava passagem aérea em seu CPF. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu a restituir à autora a quantia de R$ 2.950,04, assim como a pagá-la indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
5. É incontroverso que a autora efetuou o pagamento de R$ 2.950,00, mesmo que em atraso, devendo ser restituída de tal valor, como, acertadamente, o fez a sentença. No entanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores quitados a posteriori garantiriam a manutenção da reserva. Isso porque não acosta aos autos o boleto que afirma ser da repactuação da reserva, tampouco protocolos de atendimento ou qualquer prova a fim de embasar suas alegações de que o pagamento tardio não acarretaria o cancelamento da reserva.
6. Por outro lado, consta dos autos que o pagamento derivado da repactuação dos valores ocorreu apenas em 16/04/2021, conforme documento que a própria autora acosta (ID Num. 30496704), embora a data final para tanto tenha sido 09/04/2021 (ID 30496733). Por conseguinte, tendo sido comprovada a inadimplência do acordo das parcelas anteriormente não pagas, não há se falar em dano moral, já que a autora deu causa ao imbróglio relatado, devendo tal condenação, portanto, ser excluída da sentença vergastada.
7. Portanto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais, permanecendo inalterada nos seus demais termos.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.